Tribunal: STF
Processo: ARE 1523378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA - CONCURSO PARA GUARDA MUNICIPAL - CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR - PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020 - VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DURANTE PANDEMIA DA COVID 19 - RESSALVA EM CASO DE VACÂNCIA - REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DURANTE A PANDEMIA - POSSIBILIDADE COM AS CAUTELAS SANITÁRIAS NECESSÁRIAS - MULTA. 



    - O prazo para impetração do mandado de segurança se inicia a partir da data da expiração do concurso, quando se tornou obrigatória a convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para a continuidade do concurso, com posterior nomeação. 



    - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, tem direito subjetivo à nomeação no cargo para o qual foi aprovado, conforme se extrai do art. 37, IV, da Constituição da República. 



    - A nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas é ato vinculado da Administração Pública. Todavia, a Administração tem o poder discricionário para decidir o momento adequado para a nomeação, observando os critérios da conveniência e oportunidade, desde que não seja ultrapassado o prazo de validade do concurso e não haja preterição dos primeiros colocados. 



    - Expirado o prazo de validade do concurso, o ente público tem a obrigação de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 



    - A Lei Complementar nº. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19), vedou a admissão de pessoal até a data de 31- 12-2021, ressalvando hipóteses de reposição decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios e contratações temporárias para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, entre outras. 



    - Constatada a necessidade de contratação de guardas municipais no Município pela vacância de cargos existentes, exceção prevista na LC 173, nada impede a continuidade do certame, com a realização do curso de formação. 



    - A realização de etapas de concurso durante a pandemia da Covid 19 não era vedada, sendo necessária apenas a adoção das cautelas sanitárias necessárias. - Age com abuso de direito o ente público que atrasa indefinidamente a conclusão do concurso público, mesmo diante da evidente necessidade de contratação de guardas municipais. 



    - O art. 497 do Código de Processo Civil autoriza que o julgador fixe multa para a hipótese de descumprimento de decisão judicial, obedecendo, quanto ao valor, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar o abuso do direito e o enriquecimento sem causa da outra parte. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, inciso XXI da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante sustenta contradição na decisão embargada no tocante à determinação de majoração dos honorários advocatícios. Entende que a decisão embargada “fere de morte o princípio da congruência e da adstrição e isso porque os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, o que implica dizer que apenas este tem legitimidade e interesse recursal para postulá-los ou requerer sua majoração”, não havendo nos autos “qualquer requerimento das partes neste sentido”. 



    3.  Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    4.  Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou evidente, na decisão embargada, que os honorários advocatícios somente serão majorados se tiver havido prévia fixação pelas instâncias de origem. Ou seja, diante da ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores, não há que se falar em majoração. Nessa linha, veja-se o ARE 1288974-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Julgado anterior no qual se apreciou adequadamente a insurgência referente à deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria suscitada no apelo extremo, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. Ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores. Impossibilidade de majoração. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente, tendo constado expressamente do acórdão embargado que, segundo a consolidada jurisprudência do STF, os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo.



    2. Por não ter havido condenação da parte expropriada, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a Quo , fica impossibilitada a majoração da verba honorária na presente sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente